Tribunal: STF
Processo: ARE 1317287
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CERTAME DE INGRESSO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR/2014. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E DUPLICIDADE DE RESPOSTAS. EXAME ESTRITO DE LEGALIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO TANGENCIA AS PREMISSAS DE JULGAMENTO CONTIDAS NO REXT. Nº 632.853/CE, JULGADO COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 485). NECESSÁRIO DISTINGUISHING. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM DEMANDA DIVERSA COM IDÊNTICO OBJETO, ABORDADO POR AMBAS AS PARTES EM GRAU DE RECURSO E RECONHECIDO COMO IMPRESCINDÍVEL AO COMPLETO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA (ART. 370, CPC). ADMISSÃO COMO PROVA EMPESTADA (ART. 372, CPC). PEÇA TÉCNICA QUE, EM REFORÇO AOS PARECERES JUNTADOS À INICIAL, APONTA COM PRECISÃO A INOBSERVÂNCIA DE ENUNCIADOS CONTIDOS NA PROVA DE HISTÓRIA COM OS LIMITES TEMÁTICOS PREVISTOS NO ATO CONVOCATÓRIO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE UNICIDADE DE RESPOSTAS ÀS INDAGAÇÕES FORMULADAS. VIOLAÇÃO EVIDENTE AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL (ART. 5º, XXXV, CF). QUADRO FÁTICO A DEMANDAR INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO COM VISTAS AO RESTABELECIMENTO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ANULAÇÃO DAS QUESTÕES COM A ATRIBUIÇÃO DA RESPECTIVA PONTUAÇÃO AO RECORRENTE. PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME QUE PERMANECE CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO ITEM ‘9.3’ DO EDITAL. PRECEDENTES DA CORTE E DESTA RELATORIA. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO AO APELO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 454 e 636 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente